Tribunal: TJSP
Processo: 2092498-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Despacho que concedeu efeito suspensivo no Agravo de Instrumento – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Pedido de reconsideração infundado – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2092498-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV, são agravados
RICARDO JAVIER ETCHENIQUE e MARIA ALICE PEREIRA DE ALMEIDA
ETCHENIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092498-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48678
2
VOTO No : 48678
AGRVI.No: 2092498-86.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL -
INFRAPREV
AGDOS. : RICARDO JAVIER ETCENIQUE E OUTRO
“AGRAVO INTERNO
Despacho que concedeu efeito
suspensivo no Agravo de Instrumento Preenchimento dos
requisitos previstos no art. 300 do CPC
Pedido de
reconsideração infundado Recurso improvido.”
1) Insurge-se a agravante contra
despacho proferido por este Relator em que se
deferiu o efeito suspensivo ao recurso de Agravo
de Instrumento apresentado pelos agravados. Alega
em síntese que: o efeito concedido não atende aos
pressupostos legais; a obtenção dos extratos
bancários dos agravados é essencial para a instrução do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e eventual pedido de
arresto; a quebra de sigilo bancário vem sendo
admitida
em
determinados
casos,
conforme
jurisprudência do TJ/SP; as alegações lançadas na
minuta recursal e os fundamentos jurídicos não são
condizentes com os fatos; os agravados utilizam-se
da estratégia de blindagem patrimonial; o padrão
de vida dos executados é incompatível com a
ausência de bens penhoráveis; o sigilo bancário
não é direito absoluto; o uso da força policial é
necessária no caso concreto ante a resistência
ofertada na penhora de bens móveis que estão no
interior do imóvel; não há “periculum in mora”.
Os agravados responderam, defendendo
a manutenção do efeito concedido e o não
conhecimento do recurso.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente,
a
arguição
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092498-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48678
3
agravados não prospera, uma vez que a agravante
impugnou especificamente as bases do despacho de
fls. 1 199.
O presente recurso não é genérico ou
dissociado da decisão impugnada.
No mérito, razão não assiste aos
recorrentes.
Respeitadas
as
afirmações
da
agravante, o este analisou o pedido liminar à luz
dos arts. 300 e 1.019, I, ambos do CPC, existindo
elementos para a concessão do efeito suspensivo no
caso concreto.
Na reforma do Código de Processo
Civil, foram delineados os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, devendo haver “in
casu” elementos que evidenciem: i) a probabilidade
do direito e ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Nesse sentido preleciona sobre a
probabilidade do direito (“fumus boni iuris”)
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
"Probabilidade
é
a
situação
decorrente da preponderância dos motivos
convergentes à aceitação de determinada
proposição,
sobre
os
motivos
divergentes. As afirmativas pesando mais
sobre o espírito da pessoa, o fato é
provável; pesando mais as negativas, ele
é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é
menos que a certeza, porque lá os
motivos divergentes não ficam afastados,
mas somente suplantados; e é mais que a
credibilidade, ou verossimilhança, pela
qual na mente do observador os motivos
convergentes e os divergentes comparecem
em situação de equivalência e, se o
espírito não se anima a afirmar, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092498-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48678
4
não
ousa
negar.
O
grau
dessa
probabilidade será apreciado pelo juiz,
prudentemente e atento à gravidade da
medida a conceder" (“A Reforma do Código
de Processo Civil”, 3a ed. São Paulo:
Malheiros, 1996, p. 145).
E
quanto
ao
perigo
de
dano
(“periculum in mora”), esclarece-se sobre sua
importância para a concessão da tutela:
“Com
efeito,
ambos
os
requisitos, fumus e periculum, devem
estar presentes, mas é o periculum o
fiel da balança para a concessão da
medida, porque, afinal de contas, o que
importa no palco da tutela de urgência é
reprimir
o
dano
irreparável
ou
de
difícil reparação à parte, seja pela via
direta (tutela satisfativa), seja pela
reflexa, afastando o risco de inutilidade do processo (tutela
cautelar).”(TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER
et. al. "PRIMEIROS “COMENTÁRIOS AO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” ARTIGO POR
ARTIGO - São Paulo Ed. Revista dos
Tribunais 2015 - pág. 499).
No
juízo
deste
Relator,
a
probabilidade do direito está presente em razão do
caráter excepcional e específico da quebra do
sigilo
bancário,
conforme
delineado
na
Lei
Complementar 105/2001 e precedentes do E. STJ.
Já
o
“periculum
in
mora”
está
presente porque danosa a exposição injustificada e
excessiva da situação patrimonial do devedor no
processo executivo.
Sobre a resistência ofertada pelos
devedores quanto ao uso da força policial, a
matéria será devidamente enfrentada no julgamento
do Agravo de Instrumento. Trata-se de questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092498-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48678
5
delicada e que exigirá atenção do colegiado sobre
o assunto.
Em suma, o efeito suspensivo foi
concedido de acordo com as circunstâncias do caso
concreto e de modo a, cautelarmente, tutelar os
direitos invocados pelos agravados.
Incabível maior digressão sobre o
caso concreto, pois necessária a preservação do
julgamento regular de mérito do Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator